Tribunal: TJSP
Processo: 1001646-18.2022.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Apelação – Ação de indenização – Mandato - Prestação de serviços advocatícios – Sentença de parcial procedência – Negado o pedido de indenização por perda de uma chance e acolhido o pleito formulado a título de danos morais – Prazo de prescrição decenal (art. 205 do CC) – Termo inicial da prescrição – Teoria da actio nata – Data da ciência inequívoca do ato ilícito que se deu no ano de

Ementa:
Apelação – Ação de indenização – Mandato - Prestação de serviços advocatícios – Sentença de parcial procedência – Negado o pedido de indenização por perda de uma chance e acolhido o pleito formulado a título de danos morais – Prazo de prescrição decenal (art. 205 do CC) – Termo inicial da prescrição – Teoria da actio nata – Data da ciência inequívoca do ato ilícito que se deu no ano de 2021 – Prescrição afastada – Falha na prestação dos serviços advocatícios que restou evidenciada pela prova documental produzida – Responsabilidade civil do Advogado no exercício de sua atividade profissional – Natureza subjetiva que depende da comprovação de culpa ou dolo na conduta do mandatário e do nexo de causalidade entre essa conduta e os alegados danos (art. 32, "caput", da Lei no 8.906/94) – Ciência que se deu apenas em reunião da corré com dois filhos da mandante realizada mais de nove anos após a sentença sem julgamento de mérito do feito trabalhista, oportunidade em que foi informada pela advogada a extinção do processo – Réus que apresentaram falsas esperanças à mandante de procedência do pedido relativo à ação trabalhista mesmo após o decreto de extinção – Extinção que decorreu de negligência dos advogados que deixaram de dar andamento ao processo – Danos morais configurados – Mantido o valor arbitrado em primeiro grau em R$ 20.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.